Tribunal: TJSP
Processo: 2234708-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Liminar. Descabimento. Pretensão de desocupar o imóvel em virtude de infrações contratuais. Hipótese não prevista no artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91. Tutela de urgência. A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Liminar. Descabimento. Pretensão de desocupar o imóvel em virtude de infrações contratuais. Hipótese não prevista no artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91. Tutela de urgência. A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Indeferimento da liminar mantido. Recurso desprovido.